Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA VITORIANA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido declaratório de inexistência de débito e condenatório de reparação aos danos morais e materiais, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. SEBASTIANA alegou ser pensionista do INSS. Em setembro de 2017, percebeu o crédito de R$3.200,00 em sua conta corrente e, ao investigar a origem, soube que se tratava de um empréstimo consignado supostamente contratado junto ao BANCO BMG. Como não tinha interesse na contratação, entrou em contato com o banco e restituiu a importância. No entanto, os débitos relativos ao suposto empréstimo continuaram a ser debitados em seu benefício previdenciário. Por ser pessoa idosa e de baixa instrução, somente em dezembro de 2022, ao perceber a redução em seu benefício previdenciário, constatou que a ré continuava a debitar as prestações. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. O pedido foi indeferido, em razão da falta de comprovação da restituição da importância creditada em conta da mutuária. Sobreveio manifestação em que a autora anexou o comprovante de transferência e requereu a reconsideração da decisão, porém o juízo a manteve. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela provisória e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. SEBASTIANA VITORIANA SILVA ajuíza ação contra BANCO BMG S.A. A parte autora sustenta que no ano de 2017, recebeu em sua conta no Banco do Brasil a quantia de R$ 3.200,00 relativa a contrato supostamente celebrado com o Banco BMC. Pondera não ter anuído com o depósito e restituído o valor, sob a procmessa de que os descontos cessariam. Contudo, os descontos continuaram a ser realizados. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré se se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. No caso em análise, não foi juntado aos autos o contrato que gerou o depósito de R$ 3.200,00, tampouco o comprovante de restituição da quantia à parte ré. Não é possível reconhecer a plausibilidade do direito alegado pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” A seguir, a autora anexou o comprovante de devolução da quantia de R$3.200,00 a instituição financeira, porém o juízo manteve a decisão. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravante comprovou o depósito de R$3.200,00 em sua conta e que reputa indevido, bem como a restituição da importância ao BANCO BMG S/A, conforme se verifica do comprovante de transferência sob ID 15474691 dos autos de origem. Dessa forma, neste juízo prelibatório, não se verifica lastro para que o agravado mantenha o desconto de parcelas do suposto mútuo consignadas no benefício previdenciário da recorrente. É fato que a negativa da contratação somente poderá ser verificada após o contraditório, posto que constitui ônus da instituição financeira comprová-la, não sendo exigível da autora a prova de fato negativo (prova diabólica). Contudo, nos autos resta suficientemente demonstrado que, ainda que tenha havido contratação válida, o valor foi imediatamente restituído, bem como foram descontadas parcelas no benefício previdenciário da autora por todo o período desde outubro de 2017. Assim, neste juízo prelibatório, a prova dos autos aponta, quando menos, para a quitação do crédito anteriormente concedido e não havendo suporte para a manutenção das parcelas consignadas em seu benefício previdenciário. O perigo de dano é evidente, uma vez que diante a cobrança indevida a autora tem reduzido seu benefício previdenciário, necessário à sua subsistência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e conceder a tutela provisória de urgência para determinar ao agravado, BANCO BMG S/A que cesse com os descontos consignados no benefício previdenciário da autora, sob pena de restituição em dobro de cada desconto efetuado a partir da intimação desta decisão. Sem prejuízo, oficie-se ao INSS comunicando o conteúdo dessa decisão e para suspensão dos descontos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator